Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de ré, presa preventivamente, a quem é imputado o crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 891330/SP, DJe 15.3.24).
4. As circunstâncias da prisão em flagrante – enquanto a paciente estava em liberdade provisória concedida há menos de um ano, indicando que a paciente se dedica ao tráfico de drogas - e a reiteração delitiva em curto tempo - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
6. A proporcionalidade da prisão preventiva - possibilidade de a paciente ser beneficiada com regime prisional menos grave - só é examinada na sentença e não na via estreita do habeas corpus. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
IV. Razões de decidir
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. L. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 656.934/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2021; AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.